Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TRIBUTÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de não homologação da arrematação e de realização de nova avaliação do imóvel.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível, no caso, o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo interno; no mérito, (ii) se a arrematação do imóvel se deu por preço vil e, em caso negativo, (iii) se o crédito condominial tem preferência sobre o crédito fiduciário e tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 223 do CPC, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada. O pedido de dilação de prazo fundamentou-se em doença, internação e idade avançada da parte, bem como na suposta complexidade do agravo interno, sem apresentar justificativa razoável para a impossibilidade de atuação do patrono, quem, de fato, foi intimado e deveria apresentar a contraminuta ao recurso interposto pela parte contrária.
5. Nos termos do art. 891, caput e parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. O imóvel foi avaliado em R$60.000,00 (sessenta mil reais) e arrematado por R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), de modo que o valor está de acordo com o preço mínimo estabelecido no edital do leilão, o que afasta a alegação de preço vil da oferta.
6. Ante a previsão no edital do leilão, os créditos tributários e oriundos de alienação fiduciária possuem prioridade sobre o crédito condominial. Ademais, o credor fiduciário não pode sofrer os efeitos de decisão sobre a qual não pode exercer o direito de influência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.